Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023281-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

S
ANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 279.870.511-87 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA de
Reembolso de Despesas Médicas – DAMS – Decorrentes de Acidente de Trânsito

– REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023281-32.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E IVONE PEREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de
Reembolso de Despesas Médicas – DAMS – Decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1023281-32.2018.8.11.0041,
ajuizada por
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao ressarcimento da importância de R$
140,08 (cento e quarenta reais e oito centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir das datas em que foram efetivamente desembolsadas e acrescidas de juros de mora a partir da citação
,
condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante/recorrida sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele, estando ausente de prova quanto à necessidade de reembolso complementar.

Assevera que foi experimentada sucumbência mínima pelo apelado, já que, a partir de simples análise do comando da sentença, em contraposição ao pedido inicial, percebe-se que o autor auferiu quantia muito menor do que o valor pretendido, de modo que deve ser o responsável pelo valor integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ou que sejam estes redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, por não restar comprovado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas e o acidente noticiado, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais. Alternativamente, postula pela redução dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação [id. 39843971].

Contrarrazões ofertadas no id. 39843976, pelo desprovimento do apelo com a consequente condenação da apelante em honorários recursais em 20% (vinte por cento).

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 39843972.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a apelante/seguradora busca a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento do
quantum
de R$
140,08 (cento e quarenta reais e oito centavos)
a título de reembolso das despesas médicas, alegando, em síntese, que não restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre os documentos apresentados e o acidente noticiado.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2016, conforme atesta a Boletim de Ocorrência no 2017.11272 (id. 39843588), boletim de atendimento e prontuário de cirurgia acostada no id. 39843589, e em comprovantes de despesas de assistência médica e suplementares correlatas (id. 39843590).

Em análise aos documentos colacionados nos ids. 39843588, 39843589 e 39843590, tem-se que razão não assiste à apelante/seguradora, uma vez que é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico do autor em decorrência do evento danoso ocorrido.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3o, inciso III, c/c §§ 2o e 3o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO
– PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
”
(N.U 0035978-73.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

No que se refere à redistribuição da sucumbência, da análise da inicial extrai-se que o apelado, ao contrário do alegado, não decaiu em parte mínima dos pedidos, eis que a sentença recorrida condenou a ora apelante ao pagamento integral do valor pretendido na inicial.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$
140,08 (cento e quarenta reais e oito centavos)
, mostra-se evidente que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulados na sentença são apropriados e se mostram em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À proposito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida
”
. (TJMT Apelação Cível 0025803-54.2015.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

No que concerne aos
honorários advocatícios em grau recursal
sustentado pelo apelado, deixo de majorá-los, uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020